Tribunal: STF
Processo: HC 84129
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Condenação pela prática de crime de roubo
 tipificado no art. 157, caput, do Código Penal (roubo) 3. Regime
inicial semi-aberto. 4. Alegação de incompatibilidade entre o regime
 fixado e a pena imposta. 5. A periculosidade do agente, a gravidade
 do delito e as circunstâncias de sua prática justificam a
reprimenda mais severa. 6. Ordem denegada